Tribunal: TJMT
Processo: 1019130-05.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019130-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), DARIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 343.757.538-46 (ADVOGADO), ROSANGELA LEMES DA COSTA MARTINS - CPF: 979.162.181-00 (AGRAVANTE), BOUFLEUR & LANGER LTDA - ME - CNPJ: 05.107.066/0001-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE ORIGEM ASSISTENCIAL. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto
em virtude de decisão que indeferiu pedido de desbloqueio de valores penhorados no curso de Execução de Título Extrajudicial, sob o fundamento de inexistência de prova suficiente da natureza assistencial dos montantes bloqueados. A Executada alegou que os valores estavam depositados em conta poupança digital vinculada a auxílio emergencial do Governo Federal e que, por isso, seriam impenhoráveis nos termos do artigo 833, incisos IV e X, do CPC.

II. Q
uestão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se os valores bloqueados judicialmente possuem natureza assistencial e, portanto, estão protegidos pela regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833 do CPC, ensejando o levantamento da penhora.

III. R
azões de Decidir

3. A impenhorabilidade de valores depende de prova suficiente acerca da natureza alimentar ou assistencial dos recursos, não sendo presumida, mesmo quando depositados em conta digital.

4. A Executada não demonstrou, por meio de extratos detalhados ou outros documentos idôneos, que os valores bloqueados advêm de auxílio emergencial, limitando-se a apresentar extrato simplificado.

5. O bloqueio ocorreu meses após a extinção do programa de auxílio emergencial, encerrado oficialmente em dezembro de 2022, o que enfraquece a alegação de origem assistencial dos valores.

6. A jurisprudência do STJ exige prova da origem alimentar para afastar a penhorabilidade de valores depositados em conta corrente ou poupança digital, não bastando alegações genéricas de hipossuficiência.

7. A alegação de má-fé pela parte adversa foi afastada, pois não se verificou conduta processual dolosa ou temerária pela Agravante.

IV. D
ispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A impenhorabilidade de valores prevista no artigo 833 do CPC exige prova concreta de sua natureza alimentar ou assistencial. 2. O depósito em conta digital, por si só, não garante a proteção legal se não houver demonstração da origem dos valores. 3. A mera alegação de hipossuficiência não afasta a incidência da regra geral de penhorabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 373, I, e 833, IV e X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.677.144/RS, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
23.05.2024; STJ,
AgInt
no REsp 2174396/PR; TJ-SP, AI 2322452-91.2023.8.26.0000, Rel. Des.
Lidia
Conceição, j. 20.02.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019130-05.2025.8.11.0000.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Rosangela Lemes da Costa Martins
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4ª Vara
Cível da Comarca de Várzea Grande
, nos autos da Ação
Execução de Título Extrajudicial n. 0006030-87.2008.8.11.0002, ajuizada por
Boufleur
& Langer Ltda. - ME.

O Juiz singular
o pedido de desbloqueio da quantia de R$ 3.276,34 (três mil, duzentos e setenta e seis reais e trinta e quatro centavos), por entender que a Executada não comprovou de forma clara a origem alimentar ou assistencial dos valores penhorados, limitando-se a apresentar extrato genérico da conta “Caixa Tem”, sem prova suficiente de que os valores decorriam de auxílio emergencial.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta que os valores bloqueados são oriundos de conta poupança digital da Caixa Econômica Federal, vinculada ao programa de auxílio emergencial, o que lhes conferiria a proteção legal prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

Argumenta que se trata de verba de natureza alimentar e que, portanto, não poderia ser objeto de penhora.

Defende
que a conta bloqueada é a única utilizada por ela para recebimento de verbas públicas e que a penhora compromete sua subsistência, razão pela qual pleiteia a liberação dos valores
com o consequente provimento do Recurso.

O Agravado, em contraminuta, sustenta que a Agravante não demonstrou a natureza impenhorável dos valores bloqueados, tampouco a origem assistencial alegada.

Afirma que a penhora respeitou os limites legais e que não houve urgência no pleito, pois a Agravante permaneceu inerte por mais de nove meses antes de questionar a constrição.

Alega má-fé da Recorrente, que pretende apenas protelar o feito e requer o não provimento do Recurso, a manutenção da penhora e a condenação da Agravante por litigância de má-fé com aplicação de multa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Rosangela Lemes da Costa Martins
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação de Execução de Tí
tulo Extrajudicial proposta por
Boufleur
& Langer Ltda. - Me.

A controvérsia teve início com a penhora judicial da quantia de R$ 3.276,34 (três mil, duzentos e setenta e seis reais e trinta e quatro centavos), bloqueada em contas bancárias de titularidade da Agravante junto à Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Mercado Pago.

A Executada, ora Agravante, requereu o desbloqueio parcial da quantia e alegou, para tanto, que o valor retido na Caixa Econômica Federal teria origem no auxílio emergencial pago pelo
G
overno
F
ederal e que, por estar depositado em conta poupança social digital, estaria protegido pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil.

O Juiz de primeiro grau indeferiu o pedido, ao fundamento de que a Executada não apresentou documentação hábil a comprovar que os valores bloqueados são de natureza alimentar ou assistencial.

Destacou que a Agravante se limitou a juntar extrato simplificado do aplicativo Caixa Tem, sem qualquer elemento que permitisse vincular as quantias ao programa Auxílio Emergencial, já encerrado em dezembro de 2022.

Registrou, ainda, que o pedido de desbloqueio foi formulado mais de nove meses após o bloqueio judicial e que a parte não impugnou os valores bloqueados nas demais instituições bancárias.

Inconformada, a Agravante sustenta que os valores penhorados são oriundos de benefício governamental e estão depositados em conta poupança, sendo, portanto, impenhoráveis.

Defende que o bloqueio viola seu direito ao mínimo existencial e requer a reforma da decisão para liberação integral da quantia.

A Agravada, por sua vez, defende a manutenção do bloqueio. Argumenta que a Agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a origem alimentar dos valores.

Salienta que o único documento apresentado, extrato da conta “Caixa Tem”, não comprova a natureza dos recursos.

Acrescenta que os valores bloqueados provêm de três instituições e que não houve qualquer impugnação quanto aos montantes bloqueados no Banco do Brasil e no Mercado Pago.

Requer, também, a condenação da Agravante por litigância de má-fé e aponta intuito protelatório no manejo do Recurso, tendo em vista a longa duração da execução, que tramita desde 2008.

Encerrada a exposição dos fatos relevantes, passo à análise do mérito recursal.

Conforme estabelece o artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os valores de natureza alimentar, bem como os depositados em caderneta de poupança até o limite de 40
salários mínimos
. Entretanto, a impenhorabilidade não se aplica automaticamente a quantias mantidas em contas correntes ou em aplicações financeiras diversas, mesmo que sob a nomenclatura de “poupança social digital”, sendo indispensável a comprovação de que os recursos se destinam à preservação do mínimo existencial.

No caso em exame, a Agravante não comprovou a origem alimentar ou assistencial dos valores penhorados. A única prova trazida aos autos foi um extrato bancário simplificado da conta “Caixa Tem”, que não permite concluir, com segurança, que os valores ali constantes derivam do extinto Auxílio Emergencial. Tal documento não demonstra movimentações bancárias detalhadas, tampouco evidencia a entrada de valores provenientes de benefício social.

Ademais, o bloqueio judicial ocorreu em 13 de setembro de 2023, muitos meses após a extinção oficial do programa “Auxílio Emergencial”, encerrado em dezembro de 2022, o que enfraquece, de modo substancial, a tese recursal da Agravante. A alegação de que ainda existiriam valores residuais oriundos desse benefício carece de demonstração idônea.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara quanto à matéria. Segundo entendimento firmado no julgamento do Recurso Especial 1.677.144/RS pela Corte Especial, a impenhorabilidade automática restringe-se aos valores efetivamente depositados em caderneta de poupança. Quando se trata de quantias em conta corrente ou qualquer outra aplicação, inclusive poupança digital, a proteção legal somente se aplica se a parte demonstrar que o valor bloqueado constitui reserva patrimonial destinada a garantir o mínimo existencial.

Transcrevo excerto do referido julgado:

A garantia de impenhorabilidade do montante de até 40
salários mínimos
é aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e, eventualmente, aos valores mantidos em conta corrente ou em qualquer outra aplicação financeira, desde que comprovado, pela parte atingida, que o montante objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial. (REsp 1.677.144/RS, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
23/05/2024)
.

O mesmo raciocínio foi observado no
AgInt
no REsp 2174396/PR, no qual se decidiu pela manutenção do bloqueio em razão da falta de prova da destinação alimentar da quantia penhorada.

No referido julgado, a Corte Superior reforçou que a mera alegação de hipossuficiência não basta para afastar a eficácia da penhora quando ausente prova concreta da natureza do valor constrito.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça fixou que cabe à parte executada o ônus de provar a origem impenhorável do valor, conforme determina o artigo 373, inciso I, do CPC. Esse entendimento foi consolidado no julgamento dos Recursos Especiais 1.660.671 e 1.677.144, e vem sendo reiteradamente aplicado pelos Tribunais de Justiça nos casos de bloqueio de valores inferiores a 40
salários mínimos
.

Destaco ainda julgado do TJ-SP, pertinente à hipótese dos autos:

Não comprovação da natureza alimentar dos valores bloqueados, ou de que estavam depositados em conta com efetiva natureza de poupança. Utilização como conta corrente. Ônus da prova que incumbe à executada. Inaplicabilidade do artigo 833, IV e X, do CPC. (TJ-SP, AI 2322452-91.2023.8.26.0000, Rel. Des.
Lidia
Conceição, julgado em 20/02/2024)
.

No feito, a Agravante também não impugnou os valores bloqueados nas demais contas bancárias, limitando sua insurgência à conta da Caixa Econômica Federal, o que evidencia a fragilidade da pretensão recursal e reforça a ausência de qualquer prova da natureza alimentar do valor integralmente penhorado.

Por fim, a alegação de hipossuficiência, embora suficiente para justificar o deferimento do pedido de gratuidade da justiça, não afasta o dever processual de comprovar a impenhorabilidade da verba. A mera condição econômica da parte não converte automaticamente qualquer valor em verba alimentar ou essencial.

Dessa forma, não há nos autos elemento
algum
apto a afastar a incidência da regra geral de penhorabilidade. A decisão proferida pelo Juiz de primeiro grau deve ser mantida por estar em consonância com o direito aplicável e com a
jurisprudência
pátria
.

No que tange ao pedido da Agravada de condenação da Agravante por litigância de má-fé, entendo que a conduta da Recorrente, embora infundada, não caracteriza hipótese de atuação temerária ou reprovável nos moldes exigidos pelos artigos 80 e 81 do CPC. O simples ajuizamento de Recurso não autoriza, por si só, a imposição de sanção processual.

Diante do exposto,
nego provimento ao Recurso
e mantenho a decisão agravada, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025